Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação editalícia. Inércia. Revelia. Assistência pela Curadoria de Ausentes. Penhora eletrônica. Diligência eficaz. Bloqueio de valores via sistema judicial. Curadoria de ausentes. Atuação como substituta processual. Manifestação sobre a penhora. Diligência. Postulação. Apuração da natureza da verba constrita. Expedição de ofício à instituição financeira depositária. Diligência realizada pelo órgão. Demonstração. Inocorrência. Inércia dos executados. Suprimento pelo judiciário. Interseção condicionada à inviabilidade de ser consumada diretamente pela parte. Condição não ultimada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a Curadoria Especial de Ausentes, atuando em substituição processual dos devedores, porquanto citados por edital e revéis, almejando a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados ativos recolhidos em conta da titularidade dos executados e bloqueados, para fins de penhora, através do SISBAJUD, de molde a ser aferida a natureza da conta e a origem dos importes constritos.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados conta bancária e ativos da titularidade dos executados, bloqueados através do sistema SISBAJUD, visando a obtenção de informações sobre a origem e a natureza do valor bloqueado, resguardando-se que a constrição não alcançara importes acobertados pela impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a expedição de ofício à instituição financeira depositária de ativo penhorado pela via eletrônica como forma de apuração da natureza da verba constrita e aferição de sua penhorabilidade é condicionada à demonstração da inviabilidade de obtenção da informação diretamente pela parte, ou pela Curadoria de Ausentes, que assumira seu patrocínio por ser revel, e, assim, ausente essa evidenciação, a interseção judicial não se legitima.
5. A diligência volvida à apuração da natureza da conta e a gênese dos ativos nela localizados e bloqueados via sistema SISBAJUD para fins de subsequente expropriação, conquanto viável em situações excepcionais quando derivada a postulação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não se afigura legitimada em ambiente de execução e como forma de preservação duma constrição em face da qual os devedores inadimplentes não procuraram alinhar nenhuma iniciativa, pois soa consoante as regras de experiência comum que, deparando-se com constrição ilegítima, teriam saído da inércia em que se encontram visando preservar seus interesses e direitos.
6. Aliado ao fato de que a presunção que subsiste é de legitimidade da constrição, não tendo os excutidos acorrido aos autos ou ao menos contatado o órgão de assistência, sua inércia não pode ser manejada como forma de legitimar a ultimação da requisição de informações sobre a natureza da conta de sua titularidade e origem dos ativos nela recolhidos que restaram constritados via Sisbajud, inclusive porque seu estado de inércia corrobora aludida presunção, tornando inviável a interseção judicial, nomeadamente quando não evidenciada a inviabilidade de a medida ser consumada sem interseção do juiz do executivo e a atuação jurisdicional, orientada pelos princípios da cooperação, da efetividade e da inércia da jurisdição, não pode ser manejada como forma de suprir a inércia da parte.
7. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte devedora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial e sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente, precipuamente quando volvidas à defesa do seu patrimônio.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.